Tribunal: TJES
Processo: 5000962-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000962-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINALVA RINALDI DE MACEDO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATOS BANCÁRIOS CONTESTADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marinalva Rinaldi de Macedo contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de nulidade de negócios jurídicos cumulada com declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A agravante pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, alegando desconhecer os contratos bancários que embasam a negativação, sob o argumento de que não participou das respectivas operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado, a fim de justificar a exclusão imediata do nome da agravante dos cadastros de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de assinaturas nos contratos impugnados com semelhança às constantes nos documentos pessoais da autora, aliada ao fato de os negócios jurídicos envolverem empresa da qual o filho da autora é sócio, fragiliza, neste momento processual, a alegação de completa ausência de vínculo com os contratos.

Os documentos acostados aos autos possuem reconhecimento de firma em cartório e carimbo de conferência com rubrica, o que, somado à relação familiar entre a agravante e o sócio da empresa, gera presunção relativa de autenticidade, a ser eventualmente desconstituída na fase instrutória.

A decisão agravada e a decisão monocrática proferida em sede recursal rejeitaram a tutela provisória com base na ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora, destacando a necessidade de prova pericial grafotécnica para elucidar a controvérsia, o que afasta a possibilidade de antecipação de efeitos da tutela neste momento.

O risco de dano decorrente da manutenção do nome da agravante em cadastros restritivos não é suficiente, por si só, para justificar a tutela de urgência, na ausência de elementos que evidenciem de forma clara a plausibilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para exclusão do nome de consumidor dos cadastros de inadimplência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de indícios de autenticidade dos contratos impugnados, como reconhecimento de firma e semelhança de assinaturas, afasta a concessão da tutela antecipada antes da instrução probatória.

A necessidade de prova pericial grafotécnica impede a antecipação de juízo sobre a veracidade das assinaturas e justifica o indeferimento da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000962-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINALVA RINALDI DE MACEDO

A
GRAVAD
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Marinalva Rinaldi de Macedo
, nos autos da ação de nulidade de negócios jurídicos cumulada com declaração de inexistência de dívida e pedido de reparação por danos morais (Proc. n.º 0004182-69.2020.8.08.0021), em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari.

A insurgência recursal volta-se contra a
decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência

formulado pela agravante, visando à imediata exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, em razão de contratos bancários dos quais alega não ter participado.

Analisando detidamente os autos, entendo que
não merece provimento o presente recurso
.

A decisão agravada fundamentou-se na
ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
, especialmente a
probabilidade do direito alegado
, ao observar que as assinaturas constantes nos contratos bancários
apresentam semelhança com aquelas constantes nos documentos pessoais da autora
, e que os negócios jurídicos envolvem empresa da qual é sócio seu filho,
circunstância que, ao menos neste momento processual, enfraquece a alegação de desconhecimento total das operações
.

Ademais, conforme registrado pelo juízo de origem,
a controvérsia exige a realização de ampla instrução probatória
, com destaque para a produção de
prova pericial grafotécnica
, a fim de verificar a autenticidade das assinaturas
apostas nos instrumentos contratuais.

Em sede recursal, foi formulado pedido de concessão de
efeito suspensivo
, igualmente
indeferido pelo relator
à época, sob o fundamento de que
não restaram preenchidos os requisitos cumulativos do fumus boni iuris e do periculum in mora
, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC.

A decisão monocrática destacou que os contratos juntados aos autos
contêm carimbo de conferência com rubrica
, bem como
reconhecimento de firma em cartório
, e que a agravante figura como
avalista da empresa do próprio filho
, o que, somado à similitude das assinaturas,
configura presunção relativa de autenticidade dos documentos
, afastando,
neste momento em que não fora realizada a instrução processual
, a alegação de fraude.

Ressalte-se que,
por ora, inexiste prova minimamente robusta que permita afastar a veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira
, sendo certo que a instrução processual se encontra em curso, com possibilidade de produção de provas, inclusive a
perícia grafotécnica já sinalizada como imprescindível
à elucidação da controvérsia.

Importa
salientar
que, embora o risco de dano oriundo da manutenção do nome da agravante em cadastros de inadimplentes seja alegado como grave,
o deferimento da tutela de urgência depende, também, da presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado
, o que não se verifica de modo inequívoco.

Dessa forma,
o indeferimento da tutela antecipada se mostra coerente com os elementos constantes dos autos
, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ressalvando que
a matéria será oportunamente reapreciada após a regular instrução processual, especialmente com a realização da prova pericial grafotécnica
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.